Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721171-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, vista à embargada para, querendo, responder ao recurso oposto no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 31 de agosto de 2020 12:09:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator